Tribunal: STF
Processo: AI 82674
Classe: AI
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-10-20
Data de publicação: 1981-10-20

Ementa:
IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS. ISENÇÃO. CRÉDITO FISCAL.
HAVENDO ISENÇÃO DO ICM NA OPERAÇÃO INICIAL, O CRÉDITO DO MENCIONADO
IMPOSTO E INARREDAVEL, SOB PENA DE TORNAR-SE FICTICIA A ISENÇÃO, UMA
VEZ QUE O TRIBUTO INCIDIRA, POR INTEIRO, SOBRE O PRODUTO
INDUSTRIALIZADO, E NÃO APENAS SOBRE O VALOR ACRESCIDO PELA
INDUSTRIALIZAÇÃO.